Tribunal: STF
Processo: RE 417379
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. PRESCRIÇÃO. OFENSA
REFLEXA.
1. Não tem caráter constitucional a discussão acerca do
termo inicial para a contagem do prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de repetição de indébito. A suposta ofensa à Lei
 Maior, se existente, seria meramente reflexa.
2. Agravo regimental
 improvido.